Tribunal: TJDFT
Processo: 0048116-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0048116-82.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO JOSE DE LIRA, LEONARDO FIGUEIRA, FRANCISCO DE LIMA ANDRADE, FRANCISCO SAMPAIO DE PAULO, HOMERO DE OLIVEIRA COSTA, JANICE PEREIRA MONTEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de processo digitalizado no período de maio a junho de 2021, sendo as peças, extraídas dos autos físicos da ação penal n. 2011.01.1.195009-3. De acordo com o art. 7o da Portaria Conjunta n. 24 de 20 de fevereiro de 2019, deste tribunal, os processos físicos deverão ser digitalizados, integralmente, na ordem sequencial das folhas. O objetivo da norma, decerto, é facilitar o exame dos autos eletrônicos. No caso, há flagrante violação à disciplina contida no referido ato normativo, haja vista que o processo não segue uma sequência lógica. A título de ilustração, destaco os casos mais grosseiros encontrados por minha assessoria: 1) A certidão de ID 94751523 reúne 7 (sete) blocos de arquivos digitalizados, com descontinuidade das páginas do processo físico. No 4o (quarto) bloco de arquivos sob o mesmo número de certidão, o documento juntado no ID 94752213, anteriormente ao Termo de Encerramento de ID 94751908, corresponde à fl. 2.661 dos autos físicos e o documento que se segue ao referido Termo, no ID 94752218, corresponde à fl. 203 dos autos físicos, quebrando, de forma clara, a sequência das folhas do processo; 2) Do 7o (sétimo) e último bloco da certidão de ID 94751523 para o 1o (primeiro) bloco da certidão de ID 94750329, as folhas saltam do n. 606 (ID 94750329) para o n. 1.070 (ID 94751914); 3) A referida certidão de ID 94750329 reúne também vários arquivos, distribuídos em 5 (cinco) blocos, finalizando o último bloco com razões de apelação de ID 94751254, iniciando-se o bloco atinente à certidão de ID 94743553 com a capa do volume I da ação penal (94743559); e 4) Independentemente da leitura dos autos, se iniciada de baixo para cima, a partir do primeiro bloco do ID 94743553, que contém 4 (quatro) blocos de arquivo, ou se iniciada de cima para baixo, a partir do primeiro bloco do ID 94751523, não há continuidade na numeração referente aos autos físicos. É impossível, portanto, identificar a sequência dos atos processuais praticados nos autos, seja pelo juiz, pelo Ministério Público ou pelos patronos de cada um dos 8 (oito) réus. Considerando que o processo físico contém mais de 2.600 (duas mil e seiscentas) folhas, os exemplos ora em destaque e que não se constituem nas únicas falhas identificadas, bastam, a meu ver, para que se determine a reorganização dos autos pela unidade responsável pela digitalização do processo. Destaco que erros desta natureza impactam diretamente na atividade laborativa dos órgãos colegiados e dos gabinetes, assim como no direito das partes em terem uma rápida solução do litígio. Nessa perspectiva, oficie-se à Secretaria Judiciária para ciência da presente decisão e adoção das medidas pertinentes para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para que proceda à remessa dos autos ao Núcleo de Produção e Manutenção de Documentos Digitais – NUPMAD, setor responsável pela digitalização do processo físico, conforme consta na consulta processual feita no sítio eletrônico deste tribunal. Cumpra-se. Intimem-se os respectivos patronos para ciência. Após a organização do processo, voltem-me os autos conclusos para reabertura do prazo de apresentação das razões recursais dos réus, nos termos do art. 600, § 4o, do CPC. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2023 19:00:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator